Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-88.2018.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 807.328.011-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo parcial provimento.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DEPENDENTE QUÍMICO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. fornecimento de tratamento de reabilitação para dependência química. S
OLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE.

DESCABIMENTO DO PLEITO RESSARCITÓRIO DAS DESPESAS EM CLÍNICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela para pagamento de internação voluntária ajuizada por Antônio Carlos Santos de Almeida em face do Estado de Mato Grosso e Município de Nova Olímpia almejando o custeio por parte do poder público do necessário tratamento de dependência química, na forma de internação voluntária, na própria clínica onde já se encontra internado, alternativamente em outra que ofereça recursos terapêuticos iguais ou superiores.

2.

Não há dúvidas de que o assistido necessita de internação e tratamento, pois se encontra em situação de risco e a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (
lato sensu)
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que faz uso constante de drogas, o que se conclui que a sua saúde está em alto risco.

3.

No entanto, importa destacar que mesmo que o ente público tenha o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde de que necessita a parte favorecida, cuja família não tem condições de custear, não é dado à parte efetuar a internação do favorecido em clínica particular e solicitar o custeio de tal internação, devendo ser levado em conta que os gastos públicos estão adstritos aos ditames da lei orçamentária.

4.

Sentença parcialmente reformada apenas para determinar a internação do assistido preferencialmente na rede pública ou, caso contrário, não havendo a disponibilização de vaga pelo Município, seja determinado o bloqueio de valores para custeio em clínica particular, as suas expensas.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela para pagamento de internação voluntária ajuizada por Antônio Carlos Santos de Almeida em face do Estado de Mato Grosso e Município de Nova Olímpia almejando o custeio por parte do poder público do necessário tratamento de dependência química, na forma de internação voluntária, na própria clínica onde já se encontra internado, alternativamente em outra que ofereça recursos terapêuticos iguais ou superiores.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões a Defensoria Pública sustenta que o Autor é dependente químico e procurou auxílio na Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade, local em que foi atendido imediatamente em razão do seu grave estado de saúde, entretanto, por não possuir condições de arcar com os custos do tratamento ajuizou a presente demanda postulando a sua transferência para clínica pública ou ainda o custeio do tratamento no setor privado, o que foi indeferido liminarmente.

Sustenta que o pleito ressarcitório das despesas da clinica particular somente ocorreu em razão do indeferimento da medida liminar que impediu a assistência à saúde do Autor pelo setor público, razão pela qual, há de ser assegurado pelo Estado o ressarcimento dos valores despendidos na clinica particular de reabilitação.

As contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Pública no id nº 62697980.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020